Tribunal: TJSP
Processo: 1013070-44.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento provisório de sentença. Acórdão que obstou o prosseguimento da execução individual quando à obrigação de pagar, porque dependente do trânsito em julgado, Constituição Federal, artigo 100. Nada a acrescentar a respeito do benefício da gratuidade, por se tratar de questão coberta pela preclusão, à falta de recurso do embargante contra o indeferimento na origem.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento provisório de sentença. Acórdão que obstou o prosseguimento da execução individual quando à obrigação de pagar, porque dependente do trânsito em julgado, Constituição Federal, artigo 100. Nada a acrescentar a respeito do benefício da gratuidade, por se tratar de questão coberta pela preclusão, à falta de recurso do embargante contra o indeferimento na origem. Homologação da desistência da execução, à falta de oposição do Estado executado. Código de Processo Civil em vigor, artigo 775, disposição também aplicável ao cumprimento de sentença, artigo 771. Mantidos os encargos da sucumbência a cargo do exequente, da forma estabelecida pelo acórdão embargado. Disposições processuais invocadas sem nenhuma influência sobre o resultado. Embargos rejeitados e homologada a desistência do cumprimento provisório de sentença, mantidos os encargos da sucumbência da forma estabelecida pelo acórdão embargado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013070-44.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARQUES MIGUEL VALENTIM, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"REJEITARAM OS EMBARGOS E HOMOLOGARAM A DESISTÊNCIA DO
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. V.U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013070-44.2019.8.26.0053/50000
2
VOTO No 34955
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1013070-44.2019.8.26.0053/50000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: MARQUES MIGUEL VALENTIM
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento provisório de sentença. Acórdão que obstou o prosseguimento da execução individual quando à
obrigação de pagar, porque dependente do trânsito em
julgado, Constituição Federal, artigo 100. Nada a
acrescentar a respeito do benefício da gratuidade, por se
tratar de questão coberta pela preclusão, à falta de recurso
do embargante contra o indeferimento na origem.
Homologação da desistência da execução, à falta de
oposição do Estado executado. Código de Processo Civil
em vigor, artigo 775, disposição também aplicável ao
cumprimento de sentença, artigo 771. Mantidos os
encargos da sucumbência a cargo do exequente, da forma
estabelecida
pelo
acórdão
embargado.
Disposições
processuais invocadas sem nenhuma influência sobre o
resultado.
Embargos
rejeitados
e
homologada
a
desistência do cumprimento provisório de sentença,
mantidos
os
encargos
da
sucumbência
da
forma
estabelecida pelo acórdão embargado.
Embargos
de
declaração
acerca
de
acórdão, em
cumprimento provisório de sentença proveniente de mandado de segurança coletivo,
que obstou o prosseguimento da execução individual da obrigação de pagar o débito
vencido porque dependente do trânsito em julgado, Constituição Federal, artigo 100,
postulando a parte embargante pronunciamento sobre o IRDR no
2052404-67.2018.8.26.0000, Tema 18, desta Corte, ou a homologação da desistência
do cumprimento provisório de sentença caso não seja concedido o benefício da
gratuidade, com prequestionamento dos artigos 490, 494 e 1022, I, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013070-44.2019.8.26.0053/50000
3
Sem oposição do Estado embargado à desistência do
cumprimento provisório de sentença, fls. 33.
Não há nada a acrescentar a respeito do benefício da
gratuidade, por se tratar de questão coberta pela preclusão, à falta de recurso do
embargante contra o indeferimento na origem, fls. 436, sendo, então, homologada a
desistência da execução, à falta de oposição do Estado executado, Código de Processo
Civil em vigor, artigo 775, disposição também aplicável ao cumprimento de sentença,
artigo 771, mantidos os encargos da sucumbência a cargo do exequente, da forma
estabelecida pelo acórdão embargado.
As normas processuais invocadas em nada interferem com
o resultado.
Destarte, são rejeitados os embargos de declaração e
homologada a desistência do cumprimento provisório de sentença.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator